Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ISONOMIA SALARIAL. HORA TRABALHADA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O legislador determinou de forma clara o mecanismo para a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei número 5.008/2012, havendo sua absorção pelas parcelas do aumento. 1.1. Não obstante o determinado na lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores.

2. Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2015.00.2.005517-6, esta Egrégia Corte consignou que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais (inclusive a Lei 5.998/2012) não constitui vício de inconstitucionalidade, porém, provoca a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes.

3. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.

4. Em relação à equiparação salarial dos servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais com os de 20 (vinte) horas semanais, inexiste direito adquirido à determinada forma de composição dos vencimentos. Demais, descabe ao Poder Judiciário conceder aumento salarial calculado com base em critério de salário por hora. Vedação na Jurisprudência dos Tribunais Superiores (verbete números 37 e 339 do entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal) e na própria Constituição Federal (artigo 37, XIII).

5. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.